Tribunal: STF
Processo: RE 72589
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-11
Data de publicação: 1973-05-11

Ementa:
- Funcionalismo. Escrivão do Fórum de São Paulo. Direito aos vencimentos e vantagens que a legislação estadual, anterior à proibição das equiparações, atribuia aos promotores públicos. Inocorrência de ofensa à Constituição. Recurso extraordinário não conhecido.